Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: inexistência de ofensa ao dever de informação e de vício oculto. aplicabilidade da multa prevista em edital. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada revista, a qual teria deixado de considerar matéria (fática ou de direito) trazida e amplamente debatida nos autos (o edital não trouxe informações claras e precisas a respeito das verdadeiras condições do veículo; o tempo para realização da vistoria foi curto, sendo impossível à arrematante, como pessoa leiga, constatar danos estruturais; enriquecimento sem causa e ofensa à proporcionalidade).
II. Não constatado o alegado vício no acórdão revisto, o qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: (a) inexistência de ofensa ao dever de informação, tampouco de vício oculto, pois a não realização de uma prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, sob o encargo da parte recorrente, atrai para si o ônus inerente à sua conduta (risco do negócio), dado que não teria adotado as devidas cautelas, especialmente por se tratar de automotor proveniente de leilão sem garantia por eventuais danos, expressamente consignada no edital (item 3.1) – item VII e VIII d ementa originária; e (b) insubsistência da tese de inaplicabilidade da multa (abusividade), ante a expressa previsão editalícia, da qual tomou conhecimento, e mesmo assim resolveu participar do certame de livre e espontânea vontade (ausente demonstração de vício de consentimento) – item IX da ementa originária.
III. No ponto, transcreve-se parte dos bem lançados fundamentos da sentença mantida em grau revisional: [...] O Edital de Leilão foi claro ao dispor que o veículo possuía avarias de funilaria. Evidentemente, ao ter ciência dessa informação, o requerente deveria ter realizado uma vistoria mais minuciosa no veículo para verificar eventuais problemas em sua estrutura e decorrentes dessa avaria, o que se afigura lógico. Ora, veículos vendidos em Leilão possuem preço sabidamente mais baratos justamente por possuírem diversos problemas que um veículo em circulação não possui (ex: são aprendidos de ex-proprietários inadimplentes, sem condições de dar manutenção no bem, oriundos de colisão, problemas mecânicos graves etc). O interessado na arrematação certamente sabe dos vícios que um veículo vendido em Leilão possa ter, ainda mais no caso vertente em que a informação quanto aos problemas na funilaria estava presente no Edital. Dessa maneira, a multa cobrada pelo fato de o requerente oferecer o lance e não efetuar o pagamento do preço é válida. Outrossim, a informação quanto à multa consta do Edital de Leilão no qual o requerente figurou como arrematante. O valor cobrado de 20% sobre o lance ofertado também se afigura legítimo para evitar um número significado de desistentes, “arrependidos” do negócio, prejudicando a fluência do leilão, porquanto, obsta outros arrematantes [...].
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.